Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO. ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena, mantendo, no mais, a condenação pelo crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal. O embargante alegou contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade no acórdão, pleiteando inclusive efeitos infringentes para absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade na fundamentação da condenação, especialmente quanto à tipificação da conduta e à legalidade da supressão de placas de identificação de veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. As alegações de omissão, obscuridade e ambiguidade não procedem, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as provas constantes dos autos, descrevendo o contexto fático da apreensão das motocicletas e a tipicidade da conduta.

5. Constatado erro material na indicação do dispositivo legal no trecho final do acórdão, onde se mencionou indevidamente o § 2o, inciso III, do art. 311 do Código Penal, quando deveria constar apenas o caput do referido artigo.

6. A correção do erro material não implica alteração do resultado do julgamento, tampouco enseja efeitos modificativos na decisão.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 311, caput; Código de Processo Penal, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, 0700752-88.2021.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14/03/2024.